Tribunal: TCU
Processo: 045.344/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3519/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.344/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Américo Antônio Alves de Carvalho (CPF XXX.869.128-XX); Antônio Carlos da Silva (CPF XXX.693.019-XX); Cezira Aparecida Belo de Araújo (CPF XXX.066.578-XX); Elias Raimundo (CPF XXX.430.928-XX); Maria Fernanda Barella Porta (CPF XXX.125.518-XX); Neide Aparecida Goncalves Bastos (CPF XXX.089.528-XX); Valni Adorno Chiavegatto (CPF XXX.328.805-XX); Vanderley Martins Fernandes (CPF XXX.099.438-XX); Vera Lúcia dos Santos (CPF XXX.806.068-XX) e Vicente Corte (CPF XXX.832.578-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.